Tribunal: TJDFT
Processo: 0706488-28.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Recurso de apelação. Fraude em cartão de crédito. Violação do dever de segurança. Responsabilidade objetiva.
I. Caso em exame
1. Apelação contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a instituição financeira à devolução dos valores indevidamente pagos pela consumidora em razão de fraude no uso do cartão de crédito.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a responsabilidade do apelante pelos danos materiais sofridos pela apelada em decorrência de fraudes na utilização de seu cartão de crédito.
III. Razões De Decidir
3. De acordo com entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço, como proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais, a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos e a utilização de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato praticado do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto, especialmente porque as compras foram realizadas com cartão de crédito em outra unidade da Federação.
4. A utilização do cartão com chip e senha não é suficiente para que se conclua que o mecanismo é imune a fraudes. Em razão dos riscos da própria atividade, a segurança dos serviços é dever indeclinável do fornecedor e eventual ação de terceiro não tem o condão de romper sua responsabilidade frente ao consumidor.
IV. Dispositivo E Tese
5. Recurso desprovido. Mantida a sentença que condenou o apelante ao pagamento de R$ 4.500,00, a título de reparação por danos materiais.
Tese de julgamento: “1. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. 2. A administradora de cartão de crédito deve adotar medidas que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp: 1995458 SP 2022/0097188-3, Data de Julgamento: 09/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2022